Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701325-02.2020.8.07.0000 Agravante: MARÍLIA APARECIDA RODRIGUES DOS REAIS GALLO e MARTINHO APARECIDO GALLO Agravado: JOÃO SILVA MESQUITA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifica-se que em 16/03/2019 foi prolatada decisão nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0726419-17.2018.8.07.0001), indeferindo o pedido de consulta de ativos financeiros via BACENJUD solicitada, razão pela qual os exequentes interpuseram o presente recurso. Não obstante, o juízo a quo reconsiderou a decisão em 28/01/2020, deferindo o pedido de bloqueio de ativos financeiros – Id no 14065701. Desta feita, face ao deferimento do pedido dos agravantes no juízo de origem, intimem-se os agravantes para que digam, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste agravo. Carmelita Brasil Relatora